Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. RECURSOS ADESIVOS. PEÇA CONJUNTA COM CONTRARRAZÕES. VÍCIO FORMAL. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. DÉBITOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. DEVER DE AS RÉS SE EMPENHAREM PARA REMOVER O REGISTRO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com inúmeros precedentes desta Corte de Justiça, constitui vício formal, que impede o conhecimento da Apelação Adesiva, a utilização de uma mesma peça para contrarrazoar o recurso da parte adversa e impugnar a sentença.
2. Nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de serviços respondem solidariamente pela reparação dos danos (arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC).
3. O evento danoso consubstanciou-se na indevida inscrição em dívida ativa dos dados do Autor, originado de comunicação indevida de venda de veículo quando já havia sido reconhecida a inexistência de relação jurídica entre o Postulante e as Rés, decorrente de ação fraudulenta firmada por terceiros em nome do Requerente, em ação judicial anterior transitada em julgado.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado em sentença.
6. Em razão da fraude na transação, as Rés podem diligenciar com a finalidade de remover o registro do veículo do nome do Autor, bem como de quitação dos débitos em nome dele, pois são as responsáveis pela inserção desses dados e podem empregar medidas administrativas ou judiciais para resguardo dos seus interesses.
7. Restando as Rés vencidas, mantém-se a verba de sucumbência fixada na origem, mormente diante do disposto na Súmula no 326 do c. STJ.
8. Apelação das Rés conhecidas e não providas. Recursos Adesivos do Autor não conhecidos.